Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal pelo crime de lesão corporal.

2. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.